Tribunal: TJBA
Processo: 8051234-98.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051234-98.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABELA-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONFIGURAÇÃO DA CULPA. DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO JUÍZO IMPETRADO QUE NÃO SE MANIFESTOU NOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO DECORRE DE MERA SOMA ARITMÉTICA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO JUIZO IMPETRADO, QUE TEM ATUADO DE FORMA DILIGENTE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. ÚLTIMA DETERMINAÇÃO DO MAGISTRADO DE ORIGEM PARA QUE O CAUSÍDICO NOMEADO DECLARASSE O SEU ACEITE DO MÚNUS, OU NÃO, DATADA DE 15/12/2022. PROCEDIMENTO QUE SE ENCONTRA AGUARDANDO A MANIFESTAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECOMENDADO AO JUÍZO IMPETRADO QUE EMPREENDA CELERIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO E, SENDO O CASO, QUE PROMOVA A SUBSTITUIÇÃO DO DEFENSOR DATIVO NOMEADO, INCLUSIVE COBRANDO A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO FEITO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8051234-98.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante a Defensoria Pública Estadual, em favor do Paciente GENILSON DE JESUS SILVA e, apontado como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, pelas razões a seguir explicitadas. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR